Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700739-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, RENI PAULA PEREIRA APELADO: RENI PAULA PEREIRA, VINICIO JADISCKE TASSO V I S T O S. (Doc. Num. 21987533). Pleiteia o Autor/Apelante o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 09/12/2020, tendo em vista que “na mesma data e horário, o patrono do apelante deverá participar do julgamento e fazer sustentação oral no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal n° 0053447-44.2014.4.01.0000, perante a 5a Turma do TRF 1a REGIÃO, cuja sessão será realizada no dia 09/12/2020 às 14hs, conforme se vê da intimação da pauta em anexo”. Em atendimento ao pleito do Recorrente, tendo em vista que a sessão de julgamento junto ao TRF foi designada anteriormente (Doc. Num. 21987538), defiro o pedido a fim de que o recurso seja incluído na próxima pauta de videoconferência, a qual ocorrerá no dia 10/02/2021. I. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador